Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEMANDANTE NO CNIS. VÍNCULO DE EMPREGO INXISTENTE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
2. Inscrição indevida no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Vínculo de emprego inexistente.
3. A negativa da concessão do benefício do seguro-desemprego decorreu da conduta da ré ao inscrever indevidamente o nome do autor como seu empregado. Dano material correspondente às parcelas do benefício do seguro-desemprego.
4. O autor não pode ser compelido a proceder a retificação administrativa de registro promovido indevidamente pela sociedade empresária ré, ainda que houvesse essa possibilidade.
5.Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo autor, bem como das condições econômicas e financeiras das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado para a finalidade de compensar os danos morais experimentados pelo demandante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.